Tribunal: TJES
Processo: 0002267-74.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002267-74.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA DE SOUZA BRANDAO FERREIRA

APELADO: TELMA MACHADO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INFRUT
Í
FERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1
.
A
extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015).
2.
Na origem, verifica-se que a parte autora mudou-se e não comunicou o novo endereço ao juízo.
T
entadas por várias maneiras a sua localização para intimação, todas sem sucesso,
tem-se por configurada
a sua completa ausência de interesse no processo.
3
. A intimação realizada no endereço constante dos autos deve ser considerada válida, nos termos do parágrafo único do art. 274, do
CPC.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002267-74.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELENA DE SOUZA BRANDAO FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELMA MACHADO

Advogado do(a) APELADO: LINDEMBERG DE OLIVEIRA JACINTHO JUNIOR - ES24179-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Helena de Souza Brandão Ferreira em face da r. sentença (ID 6185951), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que, em ação de reintegração de posse, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas (ID 6185958), a apelante pretende, em síntese, a anulação da sentença, remetendo os autos a origem para o regular processamento do feito.

Pois bem. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil).

Na origem, verifica-se que a parte autora mudou-se e não comunicou o novo endereço ao juízo. Tentadas por várias maneiras a sua localização para intimação, todas sem sucesso, tem-se por configurada a sua completa ausência de interesse no processo.

A intimação realizada no endereço constante dos autos deve ser considerada válida, nos termos do parágrafo único do art. 274, do Código de Processo Civil.

A propósito o Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, da Terceira Turma, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp n. 2005229/SC, em 10/10/2022, decidiu que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia." (AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) 2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido.

É dever da parte e do seu patrono manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil), sob pena de suportar o ônus decorrente do abandono da causa.

Outrossim, importante destacar, por oportuno, que o fato da Defensoria Pública ter pugnado pela desistência da oitiva da testemunha não elide o abandono da causa, eis que invariavelmente não seria a parte autora localizada para comparecer à audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, considerando que restou configurado o abandono da causa, escorreita a sentença extintiva, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade das verbas em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1

AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, 4ª Turma, DJe de 27/08/2019; AgInt no REsp 1.643.780/PR, 3ª Turma, DJe 27/06/2019; AgInt no AREsp 1.145.473/ES, 3ª Turma, DJe de 22/03/2019 AgInt no AREsp 1.244.268/MS, 4ª Turma, DJe de 23/08/2018;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões